Tribunal: CARF
Processo: 13896.002787/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002787/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.688 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
JORGE JUDAS MANUBENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS PRÓPRIAS E COM DEPENDENTE. DEDUÇÃO.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios das despesas médicas
no voluntário, devem ser restabelecidas as deduções conforme a Declaração de
Ajuste Anual.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, restabelecendo as deduções das despesas medicas e
dependentes relacionadas na planilha apresentadas pela Fiscalização quando da conversão do
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão 17-40.517 (fls. 30 a 33) que
julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte e manteve em parte o crédito
constituído por meio do Auto de Infração de IRPF, exercício 2005, ano-calendário 2004, que em
procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, foi glosada a dedução a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002787/2008-14
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002787/2008-14

despesas médicas, no valor de R$ 38.648,57, em decorrência de documentos entregues em
atendimento à intimação ter sido apurado um valor total de R$ 9.931,43 a título de despesas
médicas, glosando-se a diferença em relação ao declarado e, foi glosada, mais a dedução a título
de dependentes, no valor de R$ 1.272,00, por não ter sido comprovada a condição de
universitário do dependente.
A DRJ concluiu pela procedência da impugnação quanto à glosa do
DEPENDENTE, quanto às despesas médicas, manteve o lançamento, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar, nos termos da legislação de regência, as deduções
pleiteadas na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE.
A dedução por pessoa considerada dependente previsto no art. 77, do RIR, provada a
relação de dependência, é cabível no valor vigente à época.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
O contribuinte foi cientificado em 28/05/2010 (fl. 39) e apresentou recurso
voluntário em 25/06/2010 (fls. 43 a 47) e documentos às fls. 48 a 114.
Na sessão de 07/08/2019, esta Turma, por meio da Resolução no 2402-000.774,
converteu o julgamento em diligência (fls. 118 a 121).
Em resposta, vieram as informações fiscais (fls. 128 a 224) concluindo pela
retificação do débito quanto à glosa das despesas médicas, que passou para a quantia de R$
18.575,30 (quadro de fls. 223) diante da aceitação de alguns dos comprovantes das despesas
médicas glosas.
Os autos vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da glosa das despesas médicas
Nos m s d s s 8o, II, ín “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os pagamentos
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002787/2008-14

efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas.
A comprovação será prestada pelo receituário médico ou pela nota fiscal, em
nome do beneficiário, devendo neles constar o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ do prestador do serviço que recebeu os pagamentos.
Nem mesmo o RIR/99, que traz maiores detalhes, exige do contribuinte mais do
que a apresentação de recibos, dos quais conste a 'indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem os recebeu.
O Auto de Infração de IRPF, exercício 2005, ano-calendário 2004, foi lavrado em
procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, com a glosa da dedução a título
de despesas médicas, no valor de R$ 38.648,57, em decorrência de documentos entregues em
atendimento à intimação ter sido apurado um valor total de R$ 9.931,43 a título de despesas
médicas, glosando-se a diferença em relação ao declarado e, foi glosada, mais a dedução a título
de dependentes, no valor de R$ 1.272,00, por não ter sido comprovada a condição de
universitário do dependente.
A DRJ concluiu pela procedência da impugnação quanto à glosa do
DEPENDENTE, quanto às despesas médicas, manteve o lançamento.
Com a interposição do recurso voluntário, o contribuinte trouxe aos autos
documentos que ele alegou ter apresentado à fiscalizado, quando foi intimado, antes do
lançamento.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, nos casos em que o contribuinte apresenta documentos comprobatórios
no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame.
Com essas razões, na sessão de 07/08/2019, esta Turma, por meio da Resolução no
2402-000.774, converteu o julgamento em diligência (fls. 118 a 121). Em resposta, vieram as
informações fiscais (fls. 128 a 224) concluindo pela retificação do débito quanto à glosa das
despesas médicas, que passou para a quantia de R$ 18.575,30 (quadro de fls. 223, abaixo
colacionado) diante da aceitação de alguns dos comprovantes das despesas médicas glosas.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002787/2008-14

Quanto às glosas mantidas, abaixo segue a análise:
1. Racional Engenharia Ltda. – Glosa R$ 56,11
A Fiscalização concluiu que o contribuinte deduziu em dobro o valor do
demonstrativo. Nesse ponto, o lançamento deve ser mantido pelos mesmos
fundamentos da Fiscalização, abaixo colacionados – fls. 217:

2. Elza Nicolino – R$ 4.157,00
A Fiscalização concluiu que o recibo ao ano-calendário 2005 e aqui o
lançamento refere-se a 2005. Da análise dos documentos, com razão a
Fiscalização. Confira-se (fl. 217):
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002787/2008-14

3. Interclínicas – R$ 662,04
A Fiscalização concluiu pela alteração do valor glosado, em consonância com
os documentos apresentados pelo contribuinte. Entendo que o entendimento
não merece qualquer reforma e respaldo a análise realizada nesta turma.
Confira-se (fl. 220 e 221):

4. Adriana F Quintas
Entendo que a glosa deve ser mantida por não haver reparos no entendimento
da Fiscalização:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002787/2008-14

5. Sonia Maria das Dores
A Fiscalização trouxe a seguinte conclusão:

6. Hospital Albert Einstein
A Fiscalização trouxe a seguinte conclusão:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002787/2008-14

Os arts. 77 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda vigente à
época) e 35 da Lei no 9.250/95 elencam as pessoas que podem ser consideradas como
dependentes do declarante.
De fato, Não é admitida a dedução com despesas médicas supostamente havidas
com tratamentos do cônjuge não declarado como dependente e que apresentou declaração anual
de ajuste em separado (Acórdão 9202-008.744, 03/11/2020).
Confira-se:
Numero do processo: 13150.720421/2013-10
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Oct 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Jan 17 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011 RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA
IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. Cabível a
aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de
1a instância quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS DE DEPENDENTES. CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO. A
dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com documentação
hábil e idônea, e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes. Não é admitida a dedução com despesas
médicas supostamente havidas com tratamentos do cônjuge não declarado como
dependente e que apresentou declaração anual de ajuste em separado. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. São dedutíveis na
Declaração do Imposto de Renda as despesas havidas com instrução, desde que
correspondentes a pagamentos efetuados a estabelecimentos de educação pré-escolar,
incluindo creches, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, observado o limite permitido para o respectivo
exercício.
Numero da decisão: 2001-004.518
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002787/2008-14

(assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Nome do relator: honorio a brito
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para restabelecer a dedução das despesas medicas e das deduções com dependentes
relacionadas na planilha apresentadas pela Fiscalização quando da conversão do julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 245
DF CARF MF
Original